Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745083-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REQUERIDO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO D E C I S Ã O Na presente medida cautelar intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, foi decretada a prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO. A presente petição foi distribuída por dependência à apelação criminal no 0000225-20.2006.8.07.0008, que foi levada a julgamento em 15/4/2021, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso de GILBERTO RIVAROLI, mantendo-se a sentença que o condenou pela prática de triplo homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, incs. III e IV, do CP), à pena fixada em 23 (vinte e três) anos 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado (ID 24905708 da ApCrim). Foi indeferido pedido defensivo de revogação da prisão preventiva (ID 22970650 da ApCrim), apresentado nos autos da apelação acima citada (ID 21146699 da ApCrim). Os embargos de declaração opostos pela Defesa de GILBERTO RIVAROLI contra o julgamento de seu apelo foram rejeitados (ID 25623525 da ApCrim). A Defesa interpôs recursos especial e extraordinário (ID 2608340/41 da ApCrim), os quais foram remetidos para a douta Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 26256924 da ApCrim). Diante do exposto, considerando que a presente petição foi distribuída unicamente com a finalidade de que fosse decretada a prisão preventiva de GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, a qual foi mantida em sede de apelação criminal, qualquer questão relativa ao decreto prisional deverá ser apresentada no feito 0000225-20.2006.8.07.0008. Dessa forma, não se verifica qualquer necessidade utilidade na tramitação do presente feito, motivo pelo qual determino o seu arquivamento. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2021 18:38:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora